Tribunal: TJDFT
Processo: 0752250-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752250-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ZEFERINO SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de ZEFERINO SILVA ARAUJO. O feito de origem refere-se à ação de execução no 0703602-85.2020.8.07.0001, iniciada pelo banco agravante contra o recorrido, visando o pagamento do contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID75162873). A decisão agravada indeferiu a execução das parcelas vincendas (ID77713054): “1. Conforme art. 783 do CPC, a ação executiva tem por objeto dívida líquida, certa e exigível. Destarte, não podem ser incluídas parcelas vincendas. 2. Isto posto, chamo o feio à ordem para determinar à parte exequente que retire da planilha Id no 76794593 as parcelas vincendas, mantendo apenas as vencidas. Prazo: 5 dias. 3. Após, conclusos.” Em seu recurso, o agravante argumenta que o inadimplemento das prestações periódicas culmina no vencimento antecipado do contrato, não havendo que falar em exclusão das parcelas que venceram em decorrência do não pagamento pelo devedor. Alega ser absolutamente legal e legítima a cláusula de vencimento antecipado da dívida, tal como redigida na cédula de crédito bancário em questão. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a revogação da decisão agravada (ID22135343). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 22135344/22135347), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O título ora exequendo refere-se a contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$67.668,48, divido em parcelas mensais de R$1.409,76, a serem pagas no período de 08/07/2019 a 08/07/2023 (ID55554579). A cláusula 8 do contrato previu o vencimento antecipado da dívida nos seguintes termos: “8 VENCIMENTO ANTECIPADO: Esta CÉDULA terá o seu vencimento antecipado [...] na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1.425 do Código Civil e, especialmente, nos seguintes casos: (a) se o EMITENTE deixar de efetuar o pagamento das prestações periódicas em seis precisos e exatos vencimentos; [...]” Tal previsão contratual ampara-se no art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69: “§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.” Além disto, a possibilidade de vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplemento, encontra guarida nos arts. 474 e 1.425, III, ambos do Código Civil. Logo, não há óbice para a execução da integralidade da dívida. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do ‘equivalente em dinheiro’ do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1814200/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/02/2020) – g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES VENCIDAS E PENDENTES DE PAGAMENTO. ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/69. CLÁUSULA RESOLUTIVA. PREVISÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária tem características próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, à medida que a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora. Deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda é assegurada ao credor fiduciante a faculdade de observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2. Nos contratos gravados com alienação fiduciária em garantia, não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a rescisão da avença e o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento contratual do devedor, tratando-se de disposição que encontra previsão legal expressa nos artigos 474 e 1.364 do Código Civil, e art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69. 3. Nas ações de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária, se o devedor não quitar a dívida no prazo de cinco dias após a concessão da medida liminar, a posse e a propriedade plena do bem se consolidam em favor do credor-fiduciante, nos termos do §1o, art. 3o, do Decreto-Lei 911/69. 4. O art. 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, prevê expressamente a possibilidade de o devedor afastar os efeitos da mora, e reaver o bem livre de ônus, desde que pague integralmente a dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 5. Não há ilegalidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado de contrato de alienação fiduciária, em caso de inadimplemento contratual do devedor, com o vencimento das prestações pendentes, tratando-se de disposição que encontra previsão legal no art. art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (1a Turma Cível, 20130020275959AGI, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 07/02/2014) – g.n. Forte nessas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito de origem com a inclusão de todas as parcelas da cédula de crédito bancário objeto da execução. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator